Tribunal: STF
Processo: ARE 1254955
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA; AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. NSURGÊNCIA DO BANCO DEVEDOR. 



    ILEGITIMIDADE ATIVA DOS CREDORES/POUPADORES, DADA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALIDADE DE ASSOCIADOS. TESE REJEITADA. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PELOS BENEFICIÁRIOS DE EVENTUAIS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS (RESP REPETITIVO N. 1.391.198/RS).



    ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO DO BANCO BAMERINDUS S/A. INEQUÍVOCA AQUISIÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS DA INSTTIUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA, NELES INCLUÍDOS OS DEPÓSITOS DE CADERNETA DE POUPANÇA EM EXAME. PRECEDENTES DESTA CORTE. 



    AVENTADA NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. ACOLHIMENTO, NO PONTO. SENTENÇA GENÉRICA. OBRIGATORIEDADE DE APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ NO RESP N. 1.247.150/SP, SOB O RITO DOS REPETITIVOS. IMPERIOSA ANULAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA, A FIM DE QUE SEJA PROMOVIDA A LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO EXEQUENDO, PREJUDICADA A ANÁLISE DAS DEMAIS TESES SUSCITADAS. 



    HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. 



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (Documento eletrônico 5). 



    Os embargos de declaração opostos pelos recorridos foram rejeitados e os declaratórios interpostos pela instituição financeira foram parcialmente conhecidos e, nesta extensão, desprovidos (documento eletrônico 11). 



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXI; 93, IX; 97 e 102, caput e § 3°, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Inicialmente, observo que a questão ora discutida não tem pertinência com o decidido pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ARE 690819 RG (Tema 587), de minha relatoria, conforme decisão exarada no documento eletrônico 49, cuja tese foi assim fixada:



    “A questão da caracterização de excesso de execução pelo erro de cálculo nos processos em que se discute a cobrança dos expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Em relação à ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988, esclareço que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte na linha de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, transcrevo a ementa do referido precedente: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei). 



    Além disso, o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição, visto que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    Ressalte-se que esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que, para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, é necessário que o órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não ocorreu no caso. Nessa trilha, destaco julgado deste Tribunal, cuja ementa transcrevo a seguir: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCABIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 



    2. Inexiste repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando dependente da prévia análise da legislação infraconstitucional (ARE 748.371- RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes – Tema 660). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.196.776-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso). 



    Verifico, finalmente, que esta Corte, ao julgar o ARE 901.963-RG/SC (Tema 848), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, rejeitou a repercussão da questão relativa aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica, transitada em julgado, proferida em ação civil pública ajuizada por associação. O acórdão porta a seguinte ementa: 



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC”. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC”.



    Por fim, no tocante ao pedido de suspensão do recurso pelo RE 626.307, paradigma do tema 264 da repercussão geral, destaco que restou consignado expressamente que o referido tema não se aplicaria “aos processos em fase de execução definitiva e às transações efetuadas ou que vierem a ser concluídas”. Transcrevo, por oportuno, o dispositivo da decisão do relator, Ministro Dias Toffoli: 



    “Assim sendo, é necessária a adoção das seguintes providências: a) 



    [...]



     b) O sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória”. (grifei) 



    Com o mesmo entendimento, cito o seguinte precedente:



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de violação aos limites da coisa julgada, uma vez que se trata de tema cujo âmbito é estritamente infraconstitucional. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar os REs 591.797 e 626.307, reconheceu a repercussão geral da questão relativa à direito adquirido dos poupadores às diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários. Porém, o relator Min. Dias Toffoli determinou que o sobrestamento dos processos que discutam essa matéria não se aplica aos processos em fase de execução definitiva e às transações efetuadas ou que vierem a ser concluídas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 858887-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski 



                                  Relator